Tribunal: STF
Processo: HC 86583
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA.
   ATIPICIDADE. CRIME TRIBUTÁRIO. EXAURIMENTO DA VIA FISCAL.
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE PROVAS.
   INVIABILIDADE.
1.      A conduta descrita no artigo 1º da Lei n.
   8.176/91 consiste em "usar gás liquefeito de petróleo em motores
   de qualquer espécie, sauna, caldeiras e aquecimento de piscina,
   ou para fins automotivos, em desacordo com as normas
   estabelecidas na forma da lei". A conduta imputada ao paciente
   --- comercializar/distribuir gasolina --- não se enquadra no
   preceito legal invocado na denúncia.
2.      Tendo o paciente
   apresentado nota fiscal emitida por empresa diversa daquela que
   ele declarou ser a fornecedora do combustível, não esclarecendo a
   relação entre elas, sua conduta é passível de enquadramento tanto
   no inciso V do artigo 1º da Lei n. 8.137, quanto em seu inciso IV,
   que prevê a utilização de "documento que saiba ou deva saber
   falso ou inexato".
3.      O trancamento da ação penal, por falta de
   justa causa, é medida excepcional; justifica-se quando despontar,
   fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da
   punibilidade ou ausência de indícios de autoria.
4.      A alegação
   de ausência de esgotamento da via administrativa não pode ser
   acatada, até porque não há notícia de processo administrativo.
   Não se trata de saber se a via administrativa foi ou não exaurida,
   dando ou não ensejo à ação penal.
5.      Controvérsia entre as
   razões da impetração e os termos da acusação cuja solução demanda
   reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.
        Ordem
   deferida, em parte, para trancar a ação penal no que tange ao
   crime do artigo 1º, II, da Lei n. 8.176/91.